Tribunal: STF
Processo: ARE 1462892
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública. Aposentadoria. Cumulação de benefício previdenciário. Recurso interposto contra decisão que analisa pedido de antecipação de tutela ou medida liminar. Incidência da súmula nº 735/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula nº 735/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.